Tribunal: TJMT
Processo: 1021662-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1021662-46.2025.8.11.0001
EMBARGANTE: GIOVANNA NUNES VRECH COELHO
EMBARGADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por Giovanna Nunes Vrech Coelho contra acórdão da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, por maioria, negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a improcedência do pedido de recebimento de auxílio-moradia de 30% sobre a bolsa-residência, com fundamento no art. 4o, §5o, III, da Lei no 6.932/81. A embargante alega omissões e contradições relacionadas à validade do regulamento interno da instituição de ensino, à inaplicabilidade do Tema 325 da TNU e de precedentes do STJ, à suposta violação dos princípios da legalidade e isonomia, bem como necessidade de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegada ilegalidade do regulamento interno da instituição de ensino; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à aplicação do Tema 325 da TNU e de precedentes do STJ; (iii) determinar se o colegiado deixou de enfrentar suposta violação aos princípios da legalidade e isonomia; e (iv) verificar se há necessidade de prequestionamento explícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração têm finalidade restrita e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/1995.
4. O voto vencedor analisa expressamente a validade do regulamento institucional, reconhecendo sua conformidade com o art. 207 da Constituição Federal, afastando, portanto, qualquer omissão.
5. A distinção realizada no acórdão quanto ao Tema 325 da TNU e precedentes do STJ é explícita, fundamentada na existência de regulamentação interna válida, o que diferencia o caso de hipóteses de ausência normativa, inexistindo vício.
6. As alegações de violação aos princípios da legalidade e isonomia foram enfrentadas, tendo o colegiado reputado legítimos, razoáveis e proporcionais os critérios adotados pela instituição, o que afasta omissão.
7. A discordância da embargante quanto à valoração jurídica ou probatória não se enquadra na via aclaratória, que não permite rediscussão de mérito.
8. O acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente, ainda que concisa, não havendo necessidade de enfrentar todos os argumentos ou mencionar individualmente cada dispositivo invocado.
9. O prequestionamento é atendido de forma implícita quando a matéria é analisada no acórdão, sendo desnecessária referência expressa a todos os dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A análise expressa da validade do regulamento institucional, da distinção em relação ao Tema 325 da TNU e precedentes correlatos, e da inexistência de violação aos princípios da legalidade e isonomia afasta a alegação de vícios no acórdão. 3. O prequestionamento se estabelece de forma implícita quando a matéria é efetivamente enfrentada na decisão.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 48; CF/1988, art. 207; Lei 6.932/1981, art. 4o, §5o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024513-61.2025.8.11.0000, Rela. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021662-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GIOVANNA NUNES VRECH COELHO - CPF: 390.017.608-64 (RECORRENTE), ANA LUIZA LEMES CRUZ - CPF: 014.853.231-42 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025